Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TEMA 210, STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 ANOS. ART. 35 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL, INCORPORADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNO PELO DECRETO N. 5.910/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais decorrentes de atraso de voo. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da prescrição de dois anos prevista na Convenção de Montreal, tendo em vista o julgamento do ARE 766.618/SP. Caso seja superada a prejudicial, requer reconhecimento de inexistência de dano moral, considerando que atrasos de até 4 horas não geram dano e seja considerado o transcurso de tempo entre o fato e o ajuizamento da demanda. Em último caso, requer redução do valor da condenação.
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto dos recursos RE 636.331 e ARE 766.618, fixou tese em repercussão geral, Tema 210 no sentido de que, “nos termos do art. 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
3. No julgamento do ARE 766618 a Suprema Corte analisou especificamente a aplicação do prazo prescricional nos contratos de transporte internacional e firmou entendimento de incidência do prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal em detrimento do prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor.
4. Com efeito, o referido artigo dispõe que “o direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.” No caso, o voo que transportou a autora chegou ao Brasil em 11 de junho de 2017 a demanda foi proposta em 18 de outubro de 2019, prazo, portanto, superior aos dois anos previstos na Convenção de Montreal.
5. Cito precedentes de elevado valor persuasivo: Acórdão 1215100, 07065395720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Isabella Rocha Ferreira versus American Airlines Inc; Acórdão 1188689, 07009853220198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: American Airlines Inc versus Aline Goulart Conrado Silva e Carmem Silvia Goulart Conrado Silva; Acórdão 1217933, 07304231820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Ingrid Prestes Del Cistia versus American Airlines Inc.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecimento da prescrição da pretensão reparatória. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausente recorrente vencido.